Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que não há comprovação de que o seguro prestamista contratado pelo recorrente tenha sido fruto de venda casada, reputando inviável o acolhimento do pedido de restituição dos valores pagos de forma dobrada.
1.1. Fatos relevantes. O autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de que o contrato de seguro prestamista, atrelado ao contrato de empréstimo bancário, seja declarado nulo, sob o argumento de que houve imposição em sua contratação, configurando venda casada. Requer, ainda, a devolução dos valores pagos de forma dobrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da corretora de seguros para integrar o polo passivo da demanda; (ii) analisar se é possível a declaração de nulidade do contrato de seguro prestamista realizado como garantia do contrato de mútuo bancário; (iii) avaliar se o contrato de seguro foi realizado de forma casada com o contrato de empréstimo; e (iv) verificar se é possível a condenação dos recorridos a devolver, de forma dobrada, os valores pagos pelo recorrente a título de seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade. Embora as recorridas sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, motivo pelo qual possuem, em tese, legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Em revisão de posicionamento anterior sobre a matéria em discussão, impende esclarecer que a Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, referente ao período a decorrer, foi revogada pela Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022. 4.1. Desse modo, os contratos firmados na vigência da Resolução CNSP no 439 devem ser analisados considerando os termos firmados livremente entre as partes, de modo a prestigiar o cumprimento do princípio do pacta sunt servanda e a preservação do equilíbrio contratual entre as partes.
5. Diante desse paradigma, a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista de forma unilateral pelo consumidor deve ser verificada mediante a avaliação conjunta das cláusulas contratuais, tendo em vista o seguro prestamista foi utilizado como garantia contratual, visando reduzir os riscos do negócio e, por consequência, permitir a contratação de empréstimos com condições mais vantajosas ao consumidor, o que restou verificado no presente caso. Precedentes: Acórdãos 1962481 e 1948931.
6. Embora seja possível o cancelamento unilateral do seguro, com a consequente repactuação dos encargos contratuais, no caso dos autos, diferentemente de outras demandas similares, o recorrente visa a declaração de nulidade do contrato de seguro prestamista e a devolução dos valores pagos de forma dobrada, e não o seu cancelamento unilateral, argumentando que a contratação se deu mediante imposição, o que configuraria venda casada. 6.1. Não há nos autos evidências de que a contratação do seguro prestamista tenha ocorrido mediante coação ou imposição, na medida em que o contrato contém cláusulas claras no sentido de que as taxas de juros mais vantajosas seriam aplicadas mediante o oferecimento de garantia, como reciprocidade, o que foi aceito livremente pelo recorrente, com a contratação do seguro prestamista agora questionado.
7. Na ausência de provas de que o contrato de seguro foi celebrado com imposição do contratante ou venda casada e considerando que o seguro prestamista foi oferecido como garantia (reciprocidade) para a aplicação de taxas de juros mais vantajosas ao consumidor, mostra-se inviável a declaração de sua nulidade, assim como a devolução dos valores pagos. 7.1. Destaca-se que, no presente caso, não há pedido de cancelamento unilateral do contrato, que sequer foi realizado de forma administrativa, tampouco pedido de devolução do valor referente ao período a decorrer, o que impõe o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, art. 36; Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948931, processo número 0736986-52.2024.8.07.0016, Relator(a) SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1962481, processo número 0755288-32.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma recursal, publicado no DJE: 13/02/2025.